Tribunal: TJMT
Processo: 0013755-16.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013755-16.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO THIAGO MURARO - CPF: 045.453.869-38 (APELANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – EXAME CLÍNICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES
-
CONDENAÇÃO MANTIDA - DESACATO - ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJDFT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
JULGADO DO TJMT
– RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004).

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de embriaguez, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão”
(TJMT, Ap nº 0000545-24.2020.8.11.0055).

A expressão [“
vocês são policiais de bosta
”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006).

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011).

O fato “
de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações
” (TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013755-16.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JULIANO THIAGO MURARO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRI O

Apelação criminal interposta por JULIANO THIAGO MURARO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 0013755-16.2018.8.11.0055), que o condenou por corrupção ativa, desacato e embriaguez ao volante, em concurso material,
a 2 (dois) anos de reclusão,
1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses – arts. 333 e 331, ambos do CP c/c art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 - (ID 148328699).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido de todos os delitos pelos quais fora condenado (ID 138387900).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138387902).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Embriaguez ao Volante, Desacato e Corrupção Ativa. – Art. 306 da Lei Federal nº 9.503/1997 e Arts. 331 e 333 do Código Penal. – 1) Pretendida absolvição da apelante Juliano dos crimes de Embriaguez ao Volante, Desacato e Corrupção Ativa, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal – Inadmissibilidade – A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, eis que, ao revés do defendido, o arcabouço probatório angariado ao feito, colhido em ambas as fases da persecutio criminis, em especial sob a égide do contraditório e ampla defesa, é robusto, maciço e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos crimes Embriaguez ao Volante, Desacato e Corrupção Ativa imputados ao apelante Juliano, restando imperiosa a manutenção da sua condenação, nos exatos termos da sentença condenatória. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada..”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 154177194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01º FATO – Artigo 306, caput, do CTB.

No dia 09 de julho de 2018, por volta das 00h30., em via pública, na Avenida Brasil (em frente à Loja Modelo), neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIANO THIAGO MURARO, com consciência e vontade, conduziu uma camionete GM S-10, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez de f. 19. [...]

02º FATO – Artigo 331 do CP.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em via pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIANO THIAGO MURARO, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções ou em razão dela. [...]

03º FATO – Artigo 333, caput, do CP.

No dia 09 de julho de 2018, logo após o 01º FATO, em via pública, na Avenida Brasil (em frente à Loja Modelo), neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JULIANO THIAGO MURARO, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, no caso os policiais militares responsáveis por sua prisão, para determina-los a omitir ato de ofício. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIANO THIAGO MURARO como incurso nas disposições dos artigos 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro c.c. artigo 331 c.c. artigo 333, caput, ambos do Código Penal, em concurso material [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça - ID 148328663 – fls. 13/17)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

(Artigo 306 da Lei nº 9.503/97)

[1º FATO]

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, interrogatório do réu, boletim de ocorrência, resultado do exame clínico de embriaguez (documentos acostados ao ID nº 55396924), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu, no dia do fato, dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Nesta toada, compulsando detidamente os autos, constato que a materialidade, bem como, a autoria do delito de embriaguez na direção de veículo automotor restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos.

As declarações extrajudiciais e judiciais proferidas pelas testemunhas PM Gabriel Foletto, PM Indira Elisha de Oliveira e PM Sidnei Mário Kraus, o interrogatório do réu tanto na fase extrajudicial como na fase judicial e o resultado do exame clínico de embriaguez, evidenciam que, de fato, o réu aparentava sinas de embriaguez, encontrando-se com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A respeito da configuração do crime insculpido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 12.971/14, alterou o referido dispositivo, no sentido de demonstrar por quais meios o delito em questão será efetivamente demonstrado. Vejamos: [...]

Portanto, tendo por escopo o depoimento do acusado na delegacia de polícia instante que informou: “(...) QUE, estava com amigos e ingeri bebida alcoólica, não me recordo o quanto, pois bebíamos durante a tarde e quando ia embora, dirigindo minha caminhonete; (...)”, bem como, seu interrogatório em Juízo, momento em que afirmou ter bebido no dia anterior e acreditava que, em razão do cansaço, o álcool não havia sido inteiramente processado pelo seu organismo, declarações estas que se encontram em total harmonia com o exame clínico de embriaguez e as declarações proferidas judicialmente pelos Policiais Militares, entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois, restou cristalinamente comprovado nos autos que o processado efetivamente dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 306, caput, do CTB.

DO CRIME DE DESACATO

(Artigo 331 do CP)

[2º FATO]

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, interrogatório do réu, boletim de ocorrência, resultado do exame clínico de embriaguez (documentos acostados ao ID nº 55396924), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA delitiva restou cristalinamente comprovada nos autos, através das declarações proferidas pelos policiais militares PM Gabriel Foletto, PM Indira Elisha de Oliveira e PM Sidnei Mário Kraus, demonstrando que o réu, de fato, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Vejamos. [...]

Dessa forma, apesar de o acusado Juliano Thiago Muraro negar os fatos, relatando que o PM Gabriel e a PM Indira não gostam dele, por isso estão tentando lhe prejudicar, tais alegações não foram confirmadas nos autos, inclusive, o próprio acusado informou que nunca havia visto a PM Indira antes dos fatos, e esta, em Juízo, manteve praticamente inalteradas as suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório produzido no feito é suficiente para ensejar a procedência da exordial acusatória, pois, restou cristalinamente comprovado que o réu, durante a abordagem policial, proferiu xingamentos em face dos agentes policiais. [...]

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

(Artigo 333, caput, do Código Penal)

[3º FATO]

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, interrogatório do réu, boletim de ocorrência, resultado do teste de alcoolemia (documentos acostados ao ID nº 54885490), bem como, pelo depoimento da testemunha em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA está espraiada nos elementos de convicção constantes dos autos. [...]

Sem delongas, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva, tanto na fase policial, como na fase judicial, não há dúvida, a partir dos fatos comprovados nos autos, que depois que o acusado viu que não iria adiantar desacatar os policiais, pois, estes não cederiam à pressão do acusado, este ofereceu-lhes dinheiro e, também, um revólver cromado para que fosse liberado e a história se encerrasse por ali.

Ressalta-se, ainda, que o réu deixou de trazer elementos testemunhais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas em seu desfavor, razão pela qual, é de rigor a condenação, afastando-se a pretensão absolutória, haja vista que narrou uma estória totalmente insólita acerca do desenrolar da situação, pois, afirmou que apenas informou aos policiais que estava sem dinheiro e falido, apenas para descontrair o ambiente, mas, que o PM Gabriel lhe interpretou mal, momento em que lhe deu voz de prisão.

Além disso, a intenção do agente restou inequívoca, concretizada em fato externo, buscando que o ato de ofício, de competência dos funcionários pretensamente corrompidos, não fosse realizado.

Os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório para alicerçar juízo condenatório, quando ratificados sob o crivo do contraditório e não enfrentam dúvida razoável, exatamente como no caso, em que mantêm relato uníssono ao prestado na fase inquisitorial e convergente com o restante da prova. [...]

Diante disso, a condenação pelo delito de corrupção ativa é impositiva.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 13/17 do ID nº 55396924) e o faço para CONDENAR o réu Juliano Thiago Muraro, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigo 331 c/c artigo 333, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juiz de Direito - ID 148328699)

Pois bem.

A materialidade delitiva da embriaguez ao volante está consubstanciada no Exame Clínico de Embriaguez (ID 148328663 - fls. 55), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Foletto, policial militar (ID 148328663 – fls. 23/24), Indira Elisha de Oliveira Tormes, policial militar (ID 148328663 – fls. 25/26), Sidinei Mario Kraus, policial militar (ID 148328663 – fls. 27/28) e o apelante (ID 148328663 – fls. 31/33).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Gabriel Foletto, policial militar (ID 148328689), Indira Elisha de Oliveira Tormes, policial militar (ID 148328689), Sidinei Mario Kraus, policial militar (ID 148328689), Mário Sérgio dos Santos, testemunha (ID 148328692) e o interrogatório do apelante (ID 148328692).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
9.7.2018
, por volta das 0h30min, na avenida Brasil, em frente à loja Modelo, bairro Centro, no município de Tangará da Serra/MT, os policiais militares Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus abordaram JULIANO THIAGO MURARO conduzindo um veículo automotor [GM S-10], com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ID 148328663 – fls. 13/17);

- os policiais militares Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus, em ambas as fases da persecução penal, declararam que realizavam rondas pela avenida Brasil, quando visualizaram o veículo conduzido pelo apelante [GM S-10] em alta velocidade, razão pela qual o abordaram; o apelante aparentava visível estado de embriaguez, visto que apresentava fala desconexa, dificuldades de equilíbrio e olhos avermelhados; ao ser conduzido para o camburão, o apelante desacatou os componentes da guarnição ao verbalizar que “
vocês são policiais de bosta, são assim porque são policiais todos arrombados, vocês vão se fuder
”; o apelante ofereceu um revólver cromado e dinheiro para que fosse liberado, sem especificar valores; segundo o apelante, o responsável pelo pagamento seria seu pai, ex-prefeito da cidade (ID 148328663 – fls. 23/24, 25/26 e 27/28; ID 148328689);

- o apelante, nas fases policial e judicial, relatou que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior; não ofereceu vantagem pecuniária ou material aos policiais; não comentou que seu pai levaria dinheiro aos policiais para que fosse liberado; não desacatou os policiais e fez o que lhe foi pedido (ID 148328663 – fls. 31/33; ID 148328692).

Dito isso, vejamos.

Os sinais de embriaguez demonstrados pelo apelante, tais como
“reflexos diminuídos, hálito alcoólico presente, voz embargada e conjuntivas hiperemíadas
”, constantes no Exame Clínico de Embriaguez (ID 148328663 – fls. 55) subscrito pelo perito oficial médico legista [Marcos E. Nishimura – CRM/MT 2415], coincidem com as declarações prestadas pelos policiais militares Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus, no sentido de que o apelante, ao ser abordado, apresentava fala desconexa, dificuldades de equilíbrio e olhos avermelhados (ID 148328663 – fls. 23/24, 25/26 e 27/28; ID 148328689).

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse quadro, as informações do Exame Clínico de Embriaguez, somadas aos depoimentos dos policiais militares [Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus], tanto na fase policial quanto em Juízo, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de embriaguez, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão.”
(Ap nº 0000545-24.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 2.2.2022)

Portanto, mantém-se a condenação
pela embriaguez ao volante.

No tocante ao desacato, os depoimentos das vítimas
Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus
[policiais militares], na fase policial e em Juízo, de que o apelante os ofendeu verbalmente ao dizer que “
vocês são policiais de bosta
”, afiguram-se suficientes para comprovar o desacato (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A expressão [“
vocês são policiais de bosta
”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pelo desacato deve ser conservada.

No tocante à corrupção ativa, os depoimentos dos policiais militares [
Gabriel Foletto, Indira Elisha de Oliveira Tormes e Sidinei Mario Kraus
], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante ofereceu vantagem indevida [revólver e dinheiro] para não ser preso.

Esse comportamento do apelante revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

Atente-se que o fato “
de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações
” (TJMT, AP NU 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Noutro giro, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante pela corrupção ativa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023